Tribunal: TJMT
Processo: 1015054-40.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015054-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), JEFFERSON HELENO BRANDAO - CPF: 268.936.817-04 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO - CPF: 002.161.941-72 (AGRAVADO), RONALDO MAURO EHRET - CPF: 957.335.231-15 (AGRAVADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (AGRAVADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
n. 1015054-40.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Jefferson Heleno Brandão

Agravados:

Maria Auxiliadora Prado Dorileo e outros.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – MANUTENÇÃO NA POSSE – BLOQUEIO/AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM LITIGIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1015054-40.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Jefferson Heleno Brandão

Agravados:

Maria Auxiliadora Prado Dorileo e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jefferson Heleno Brandão em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c manutenção de posse movida em face de Maria Auxiliadora Prado Dorileo e outros, indeferiu a tutela de urgência pretendida, por falta de requisitos da medida.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pela douta magistrada, haja vista que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão tutela de urgência, em especial porque demonstrou que adquiriu o imóvel mediante o contrato de compra e venda. Assevera que a recorrida Maria Auxiliadora outorgou procuração a terceiro, Ronaldo Mauro Ehret, com poderes para alienar o bem, e que Ronaldo se utilizou dessa procuração para em causa própria transferir para si o bem, e posteriormente, vendeu o imóvel para a recorrida Vitória Soluções Ambientais Ltda.

Segue defendendo a nulidade das alienações, bem como a necessidade de bloqueio judicial da matrícula nº. 104.411 do CRI, subsidiariamente requer a averbação da existência da ação na margem da referida matrícula, bem como a manutenção/reintegração na posse do bem.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 137791183).

As informações não foram prestadas.

A agravada
Vitória Soluções Ambientais Ltda.
apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 145571177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
n. 1015054-40.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Jefferson Heleno Brandão

Agravados:

Maria Auxiliadora Prado Dorileo e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jefferson Heleno Brandão
ajuizou
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c manutenção de posse em face de Maria Auxiliadora Prado Dorileo, Ronaldo Mauro Ehret e Vitória Soluções Ambientais Ltda., aduzindo que em 05.12.1977, adquiriu da primeira demandada o lote n. 06, quinhão 2-C, do desdobramento São José, localizado na 2ª zona do Distrito de Coxipó da Ponte, com área total de 4.173,65m2, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros), mediante Contrato de Compromisso de Compra e Venda.

Asseverou que todo o trâmite cartorário, para a expedição da escritura e o seu registro, ficou a cargo da primeira demandada, que se predispôs a prestar esse serviço. No entanto, pondera que no ano de 2021, foi surpreendido com a alteração da titulação do boleto bancário do IPTU para nome de terceira pessoa, e ao buscar maiores informações junto ao Cartório do 5º Ofício, foi informado que o a primeira requerida outorgou procuração por instrumento público ao réu Ronaldo, em 18.05.2018, com poderes amplos para “
vender, ceder e escriturar
” o imóvel em disputa. Afirmou que Ronaldo se utilizou dessa procuração em 16.05.2019, em nome próprio, ou seja, lavrou uma escritura pública de compra e venda, transferindo para si o imóvel discutido nos autos, e posteriormente alienou o imóvel à empresa Vitória Soluções Ambientais Ltda.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a manutenção na posse do bem e o bloqueio da matrícula, ou, subsidiariamente, pela averbação da existência da ação às margens da matrícula.

A douta magistrada
a quo

indeferiu
a tutela de urgência pleiteada
, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão tutela de urgência, em especial porque demonstrou que adquiriu o imóvel mediante o contrato de compra e venda. Assevera que a recorrida Maria Auxiliadora outorgou procuração a terceiro, Ronaldo Mauro Ehret, com poderes para alienar o bem, e que Ronaldo se utilizou dessa procuração para em causa própria para transferir para si o bem, e posteriormente, vendeu o imóvel para a recorrida Vitória Soluções Ambientais Ltda.

Segue defendendo a nulidade das alienações, bem como a necessidade de bloqueio judicial da matrícula nº. 104.411 do CRI, subsidiariamente requer a averbação da existência da ação na margem da referida matrícula, bem como a manutenção/reintegração na posse do bem.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, os documentos apresentados, quais sejam, o contrato de compromisso de compra e venda, as escrituras de venda e compra, os comprovantes de pagamentos de IPTU e o inteiro teor da matrícula do imóvel (id. 87735380 e seguintes – autos de origem), são insuficientes para comprovar toda a situação fática alegada.

Nesse caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, pois a quebra do contrato entabulado com as requeridas deve ser mais bem explanada, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório é a medida mais prudente nesse momento.

Em outras palavras, tal comportamento
necessita de uma análise mais acurada nos autos, inviável nesse momento processual, devendo ser contraposta a um contraditório que, eventualmente, possa justificar a situação exposta.

Assim, em que pese às alegações do autor,
as questões levantadas são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.
”
(id. 89165910 – autos de origem)

Desse modo, eventual irregularidade nas transações realizadas em relação ao imóvel deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023